Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737878-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): PAULO NELSON LACERDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= O agravante, em sede de Execução Fiscal, pretende viabilizar cobrança de créditos de ISS e, no processo, o AR foi devolvido sem cumprimento por motivo de destinatário desconhecido (ID 132898691). Após citação por Oficial de Justiça deferida, e ainda infrutíferas todas as demais tentativas de localização do executado, foi requerida citação por edital indeferida. Nos termos do art. 8o, II, da Lei 6830/80, art. 256, do CPC, e Enunciado 414/STJ, e considerando ser obrigação do contribuinte de fazer comunicação de qualquer alteração de seu domicílio fiscal, cita julgados sobre e tema e pede a reforma da decisão impugnada. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 63843676, ID págs. 1-7), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator